Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009372-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 14.627.606/0001-66 (AGRAVADO), VIRGILIO PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 453.352.731-00 (AGRAVADO), DEBORA AUGUSTA FREIRE DE AMORIM - CPF: 513.674.321-20 (AGRAVADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR – PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. Não é imprescindível que o devedor seja proprietário de somente um imóvel para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família, mas que seja o único destinado à residência do devedor.

Portanto, verifica-se que os Agravados se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide (n.o 12.339) é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável.

Fração ideal de 7,15% do imóvel, entendo que não há óbice para penhora. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de fração ideal de imóvel, desde que preservada a fração ideal do terceiro estranho à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença n.o 1058124-52.2020.8.11.0041
, movida em desfavor de
BVA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e OUTROS
, reconheceu a impenhorabilidade de bem de família referente ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 12.339, junto ao 7.o CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Inconformado, o Agravante sustenta que apesar da constrição ter recaído tão somente sobre o imóvel cerne do litígio, os próprios Agravados confessaram que também são proprietários de 7,15% do Imóvel objeto da matrícula n.o 27.556.

Ressalta que ainda que se trate de fração ideal do bem, esta questão é irrelevante para fins de impenhorabilidade, eis que o direito à proteção legal não se condiciona à vontade do devedor.

Afirma que em relação às faturas juntadas nos IDs. 82078260 e 82073458, demonstram que o endereço do imóvel foi indicado para eventuais cobranças, não podendo ser utilizadas para corroborar as alegações de impenhorabilidade.

Por derradeiro, alega que os Agravados não juntaram documentos atualizados ou pertinentes, limitando-se a alegações genéricas.

Forte nesses argumentos, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula n.o 12.339. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID. 128800662).

Contraminuta apresentada no ID. 131987179.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Ação Monitória
em face da empresa Agravada
BVA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP
figurando como fiadores:
Sr. Virgílio Pinto de Amorim Filho e Sra. Débora Augusta Freire de Amorim,
em razão da inadimplência do Termo de Adesão aos Cartões Ourocard Empresariais n.o 4617896, celebrado em 09/11/2017, com liberação de crédito no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em 21/01/2021, foi determinada a expedição do Mandado de Citação por carta registrada aos Agravados, tendo sido fixados os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa para o caso de pronto pagamento. Após, o Banco Agravante foi intimado a comprovar o retorno dos avisos de recebimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Posteriormente, o Banco Agravante anexou o aviso de recebimento assinado, em 24/02/2021, por Débora Augusta Freire de Amorim e, com isso, requereu a conversão em título executivo judicial e o regular processamento do feito (ID.

52694329). Ato contínuo, a Juíza singular determinou a citação da empresa BVA Transportes e do Sr. Virgílio Pinto de Amorim Filho, tendo o Oficial de Justiça certificado a efetiva citação dos Agravados em 21/04/2021, conforme o ID. 53917153.

A Juíza singular julgou procedente o pedido inicial, converteu o débito em mandado executivo no valor de R$ 86.047,29 (oitenta e seis mil, quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do débito (ID. 55874260).

Em 16/08/2021, o Banco Agravante requereu o cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 109.977,04 (cento e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quatro centavos) e pesquisas para penhora online por meio dos sistemas SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD. Após, a Juíza singular realizou a pesquisa no sistema SISBAJUD; porém foi infrutífera (ID. 66519204).

O Banco Agravante requereu o prosseguimento do feito com o deferimento da penhora do
imóvel de matrícula n.o 12.339, junto ao 7.o CRI da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 67618488), tendo a Juíza singular deferido o pedido de penhora, bem como a intimação dos Agravados (ID. 67992308).

Em que pese às tentativas de intimação dos Agravados, estas tiveram êxito (ID. 72081021), razão pela qual foi lavrado termo de penhora do imóvel de matrícula n.o 12.339 (ID. 75344576).

O Banco Agravante requereu a expedição de mandado de intimação a fim de cientificar os Agravados da penhora (ID. 75997517), o qual foi cumprido em 24/02/2022, conforme certificado pelo Oficial de Justiça - ID. 77884702.

Ato contínuo, a Juíza de primeiro grau nomeou perito judicial para avaliar o bem penhorado, no prazo de 20 (vinte) dias (ID. 80895569). Em seguida, os Agravados peticionaram e arguiram a impenhorabilidade do imóvel

por ser bem de família (ID. 82071339).

Intimado, o Banco Agravante manifestou requerendo a manutenção da penhora e afirmou ser inadequada a via eleita pelos Agravados.

A Juíza singular acolheu o pedido dos Agravados e reconheceu a impenhorabilidade do bem, tornando sem efeito a penhora, ao fundamento que ficou demonstrado que o imóvel é utilizado para moradia dos Recorridos. Em face dessa decisão, a Agravante interpôs o vertente recurso.

Feita essa breve contextualização, passo a apreciar o mérito deste recurso, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Como é cediço, nos termos do art. 1.o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei.

Com efeito, a finalidade da Lei 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família, tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da entidade familiar, considerando como residência um único imóvel utilizado para moradia permanente, podendo a constrição atingir os demais imóveis de propriedade do devedor.

Por outro lado, conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020).

Nesse sentido, para a caracterização do bem de família, necessário que o imóvel seja de propriedade do casal ou da entidade familiar, e que os membros da família nele residam. Não é imprescindível que o devedor seja proprietário de somente um imóvel para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família, mas que seja o único destinado à residência do devedor.

Na hipótese, da detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que os Agravados comprovaram serem proprietários do imóvel de matrícula n.o 12.339, conforme Registro no 7.o CRI da Comarca de Cuiabá/MT.

Ademais, anexaram cópias de conta de energia elétrica, água, notas fiscais de recebimento de mercadorias no endereço do imóvel, bem como fotografias do interior da residência, de modo que é nítido que o imóvel é utilizado pelos Agravados para moradia.

Além disso, os Agravados informaram que, nos autos da Execução n.o 1032210-83.2020.8.11.0041, também em trâmite no juízo de origem, o imóvel já foi avaliado por perito judicial e foi constatado que este se encontra ocupado pelos executados/Agravados.

Diante disso, observo que os Agravados anexaram documentos capazes de demonstrar a impenhorabilidade do imóvel

de matrícula n.o 12.339, por se tratar de bem de família.

Portanto, verifica-se que os Agravados se desincumbiram do ônus de comprovar que o imóvel objeto da lide (n.o 12.339) é utilizado como residência permanente, tratando-se, pois, de bem de família impenhorável.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR - DESINCUMBÊNCIA - DECISÃO REFORMADA. É impenhorável imóvel utilizado pelo devedor para moradia permanente, se por ele demonstrada a presença dos requisitos elencados na Lei no 8.009/90. (TJ-MG - AI: 10000212654362001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

Por outro lado, no que se refere ao imóvel registrado na matrícula n.o 27.556 em que os Agravados possuem fração ideal de 7,15% do imóvel, entendo que não há óbice para a sua penhora.

Com efeito, tratando-se de penhora sobre fração de bem indivisível, como na hipótese dos autos, a praça e eventual expropriação podem recair sobre a totalidade do imóvel, resguardando-se a quota-parte dos coproprietários alheios à Execução, nos termos do art. 843 do CPC.

Em outras palavras, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de fração ideal de imóvel, desde que preservada a fração ideal do terceiro estranho à execução.

Nesse sentido, colaciono:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSONÂNCIA. PENHORA. FRAÇÃO IDEAL DE COPROPRIETÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de fração ideal dos recorridos sobre o imóvel que se encontra em condomínio e servindo de residência para sua genitora.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser possível a penhora de fração ideal de imóvel caracterizado como bem de família.
3. A fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada à hasta pública, devendo a constrição judicial incidir apenas sobre as frações ideais de propriedade dos executados. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp no 1457491/SP, Relator (a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 11/09/2015 - destaquei).

E mais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA - PENHORA DE FRAÇÃO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. Apesar do que dispõe a Súmula no. 549 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no Recurso Extraordinário no. 605.709, que eventual bem de família de propriedade do locatário não está sujeito à penhora e alienação forçada para pagar a dívida com o locador. 2. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de comprovar que o imóvel penhorado constitui bem de família (854, § 3o, I, CPC/15), deve ser mantida a decisão que indeferiu a desconstituição da penhora. 3. A penhora de fração de bem indivisível é autorizada pelo CPC/15, devendo o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recair sobre o produto da alienação do bem. (TJ-MG - AI: 10000210965455001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021).

Essas circunstâncias, por si só, evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano alegado pelos Agravados e justifica, por ora, a concessão da tutela de urgência na ação principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE. Pretensão de reforma da respeitável decisão que reconheceu a impenhorabilidade, por se tratar de bem família – Descabimento – Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos do processo demonstram que o imóvel é bem de família; e, por isso, não pode ser penhorado. Recurso Desprovido. (TJ-SP – AI: 22954562720218260000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 02/03/2022, 13.a Câmara Cível, Data de publicação: 02/03/2022).

Por essas razões, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022